Tribunal: TJMT
Processo: 1041137-27.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041137-27.2021.8.11.0001
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Cessão de créditos não-tributários, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS VIEGAS COUTO - CNPJ: 02.094.203/0002-09 (AGRAVANTE), RAUL TULIO - CPF: 878.522.921-00 (ADVOGADO), LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). TEMA 1.282/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS NÃO DEFINIDA. EFICÁCIA IMEDIATA DO PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível, reconhecendo a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e determinando o prosseguimento da execução fiscal relativa às Certidões de Dívida Ativa no 20218160, 2020748111, 20191634278 e 20191643540.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a pendência de modulação de efeitos no Tema 1.282/STF impede a aplicação imediata do entendimento firmado quanto à constitucionalidade da cobrança da TACIN.

III. Razões de decidir

3.

O entendimento fixado pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 1.282) possui eficácia obrigatória e imediata, conforme os arts. 926 e 927, incs. III e V, do CPC.

4.

É desnecessário aguardar eventual modulação de efeitos para aplicar o precedente vinculante, pois a decisão do STF já consolidou a constitucionalidade da TACIN, observados os requisitos de especificidade, divisibilidade e referibilidade, devidamente atendidos no caso concreto.

5.

A manutenção da decisão agravada alinha-se à jurisprudência do STF e do STJ, que não exige trânsito em julgado para a aplicação de precedente com repercussão geral reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A eficácia obrigatória e imediata do precedente firmado pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 1.282) autoriza a aplicação da tese quanto à constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio, independentemente da pendência de modulação de efeitos."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; CPC, arts. 926 e 927, incs. III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.282 de repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por José Carlos Viegas Couto – ME, contra decisão monocrática deu provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1041137-27.2021.8.11.0001, reformando a sentença de primeiro grau e reconheceu a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), determinando o prosseguimento da execução fiscal relativa às Certidões de Dívida Ativa no 20218160, 2020748111, 20191634278 e 20191643540.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve subsistir, uma vez que a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 de Repercussão Geral, utilizado como fundamento pelo Relator, ainda se encontra pendente de modulação de efeitos, não possuindo eficácia imediata sobre casos em curso.

Alega que a decisão monocrática não observou a segurança jurídica, a razoabilidade e a proporcionalidade, e que eventual alteração jurisprudencial não pode retroagir para alcançar processos em tramitação sob a égide de entendimento anterior, consagrado no Tema 16 do STF.

Defende que o julgamento definitivo do Tema 1.282 deve ser aguardado, com a devida fixação da modulação de efeitos, para evitar decisões conflitantes e respeitar o direito adquirido de contribuintes em situação consolidada.

Diante dessas razões, pugna pela reconsideração da decisão monocrática.

O Agravado apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso, argumentando que as decisões proferidas em sede de repercussão geral possuem eficácia imediata, independentemente de trânsito em julgado, e que o precedente firmado no Tema 1.282 do STF autoriza o julgamento imediato da causa, sem necessidade de sobrestamento (id.

291770376).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por José Carlos Viegas Couto – ME, contra decisão monocrática deu provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1041137-27.2021.8.11.0001, reformando a sentença de primeiro grau e reconheceu a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), determinando o prosseguimento da execução fiscal relativa às Certidões de Dívida Ativa no 20218160, 2020748111, 20191634278 e 20191643540.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada deve ser mantida, pois o entendimento consolidado pela Suprema Corte no julgamento do Tema 1.282 impõe sua aplicação obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme expressamente previsto nos artigos 927, incisos III e V, e 926 do Código de Processo Civil.

Assim, a
ratio decidendi
da decisão paradigma está devidamente refletida nos autos, na medida em que o Estado de Mato Grosso, ao interpor o recurso de apelação, visa justamente o reconhecimento da legalidade da cobrança da TACIN, consubstanciada nas Certidões de Dívida Ativa no 20218160, 2020748111, 20191634278 e 20191643540.

Importante destacar que a Suprema Corte assentou, de forma inequívoca, que são constitucionais as taxas estaduais instituídas pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que observados os critérios de especificidade, divisibilidade e referibilidade, requisitos que se encontram plenamente atendidos no caso concreto, legitimando, assim, a exigência da exação.

Deve-se salientar, ainda, que a existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Suprema Corte autoriza o julgamento imediato das causas que versem sobre a mesma matéria, sendo desnecessário aguardar-se a publicação ou o trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Esta orientação é consolidada na jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, evidenciando que não há fundamento jurídico para o sobrestamento do presente feito.

Desse modo, decisão agravada encontra-se em plena conformidade com o ordenamento jurídico vigente e com o entendimento consolidado dos tribunais superiores, inexistindo motivo apto a justificar sua modificação.

Assim, impõe-se o desprovimento do presente recurso, mantendo-se íntegra a decisão que reconheceu a constitucionalidade da TACIN e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025